Tribunal: TJPA
Processo: 0813164-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813164-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: JHONYS FRANCISCO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813164-03.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA (1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

AGRAVANTE: JHONYS FRANCISCO PINHEIRO (ADVOGADAS: KARLA NORONHA- OAB/PA 18.843, E FRANCISCA LOUCHARD-OAB/PA 29.037)

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.10397849 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de Agravo Interno, interposto por JHONYS FRANCISCO PINHEIRO em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 10397849, o qual dei provimento ao agravo de instrumento, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelo ESTADO DO PARÁ, ora agravado.

Síntese da inicial, consta dos autos que o agravante prestou o concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, sendo considerado CONTRAINDICADO na 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica.

Irresignado com o decisum, sustenta o agravante, em apertada síntese, alega que recebeu o Relatório Psicológico, e não foi disponibilizado maiores esclarecimentos, para caso tivesse condições de fazer um recurso e que o cerceamento das informações prejudicou o desenvolvimento da sua defesa, em sede recursal, administrativo, protocolo nº 202196147171.

Menciona que diante destes fatos, contratou psicóloga particular que pode reaplicar os testes do exame psicológico, analisar resultados, compará-los com os valores admitidos e apresentar laudo conclusivo pela Recomendação, enquanto o Relatório da banca é vago, não traz o parâmetro que deve ser alcançado pelo agravante, e quais características foram determinantes para sua eliminação.

Argumenta ainda que tem o direito a ter acesso aos motivos concretos pelos quais deixou de ser recomendado na avaliação psicotécnica, e que esse acesso deve ser anterior e contemporâneo ao exercício do direito de recorrer,

não há como admitir a impugnação de uma decisão sem conhecer os seus fundamentos, como no caso dos autos.

Assim, requer o Provimento ao Agravo Interno para anular o ato que declarou o autor contraindicado, determinando a Readmissão no certame para participar do Curso de Formação Profissional, ou forma alternativa que seja aplicada um novo exame de avaliação psicológica, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, do contraditório e ampla defesa com acesso ao resultado, através da emissão de Laudo Psicológico com novos psicólogos, que obedeça a normativa do Edital e das Resoluções do CFP, bem como que caso aprovado, seja assegurada sua permanência no certame em novas datas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id. 11319671.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0813164-03.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TAILÂNDIA (1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

AGRAVANTE: JHONYS FRANCISCO PINHEIRO (ADVOGADAS: KARLA NORONHA- OAB/PA 18.843, E FRANCISCA LOUCHARD-OAB/PA 29.037)

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.10397849 E ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da sentença (Id. 76573073 – autos originários), verbis:

“DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO improcedente o pedido formulado por JHONYS FRANCISCO PINHEIRO em face de Estado do Pará e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, e declaro extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face a gratuidade processual.

P.R.I. Serve como mandado.

Após, arquive-se.

Tailândia, 06 de setembro de 2022”

Informo inclusive que já consta no sistema processual-TJe interposição de recurso de apelação Id.78611336, sobre a referida sentença.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 13/03/2023